Tribunal: TJBA
Processo: 8070886-33.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8070886-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DAS VARAS ADMINISTRATIVAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de execução fiscal
execução fiscal
de
nº 8179121-62.2022.8.05.0001
, a qual versa sobre o recolhimento da quantia total de R$ 101.534,61, correspondente ao valor original do
Auto de Infração de Multa nº 2008-012750/TEC/AIMU0894
, proposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, em face de R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O Juízo da 5ª Vara declinou da competência sob fundamento da Resolução TJBA nº 18/2016, que atribui às varas com competência fiscal o julgamento das execuções fiscais em que figurem como autores os entes federativos. Por sua vez, o Juízo da 11ª Vara suscitou o presente conflito, argumentando que, segundo a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ/BA), a matéria em discussão é administrativa, sendo, portanto, de competência da 5ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir qual das varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador — se a 5ª, com competência para matéria administrativa, ou a 11ª, com competência para matéria fiscal — é competente para processar e julgar execução fiscal fundada em crédito decorrente de multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa administrativa, embora exigida mediante o rito da Lei de Execução Fiscal, não possui natureza tributária, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, por constituir sanção por ato ilícito.

4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), especialmente em seus arts. 70 e 130, § 5º, II, define que as causas de natureza administrativa são da competência das 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 15ª, 20ª e 25ª Varas da Fazenda Pública de Salvador.

5. A utilização do procedimento da execução fiscal não altera a natureza jurídica do crédito exequendo, que permanece sendo administrativo, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (REsp 1381254/PR) e do próprio TJBA.

6. A Resolução TJBA nº 18/2016 apenas ratifica a competência definida pela LOJ/BA, não podendo se sobrepor à repartição de competências materiais entre as varas da Fazenda Pública.

7.Jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido que as execuções fiscais fundadas em multas administrativas são de competência das varas com atribuição para matéria administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.A execução fiscal fundada em multa administrativa, por possuir natureza jurídica não tributária, deve ser processada e julgada por vara da Fazenda Pública com competência em matéria administrativa, nos termos do art. 130, § 5º, II, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

2.A adoção do rito da Lei de Execução Fiscal para cobrança de multa administrativa não altera sua natureza jurídica e não desloca a competência para varas com competência fiscal.

3. A Resolução TJBA nº 18/2016 deve ser interpretada em conformidade com a LOJ/BA, sem prevalecer sobre a repartição legal de competências.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Conflito de Competência nº
8070886-33.2024
.8.05.0000

sendo
Suscitante - JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e
Suscitado
–
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em
JULG
AR
PROCEDENTE o presente conflito de competência, no sentido de reconhecer a competência do JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR para processar e julgar a ação de
E
xecução
Fiscal de nº8179121-62.2022.8.05.0001
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5